Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719688-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por R. E. ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação à avaliação dos bens penhorados. A agravante alega, em síntese, que o laudo de avaliação é nulo, porquanto elaborado em termos genéricos que desconsideraram o real valor de mercado dos bens, demonstrado mediante pesquisa nos sítios eletrônicos, mas sem qualquer especificidade. Além disso, é indevida a sua inclusão no polo passivo do processo executivo, conquanto a parte executada, e que consta no título originário da decisão do TCDF, seja a empresa ADLER Assessoramento Empresarial LTDA. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação apresentada pela executada R. E. ENGENHARIA LTDA (id. 179095919) à avaliação do imóvel matriculado sob o no 105.795, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 27,12m2, situado na quadra SGA/Sul 910 Conjunto B, lotes 30 e 31, Sala 218, Ed. Mix Park Sul, Brasília/DF. Aponta a impugnante que a Oficiala de Justiça elaborou o laudo de avaliação de maneira genérica, chegando a um valor destoante do valor praticado no mercado imobiliário. Assevera que o valor médio correto dos imóveis no mesmo edifício seria de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil), enquanto o laudo de avaliação de id. 149002918 atribuiu ao imóvel penhorado o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Requer a renovação da diligência para realização de nova avaliação do imóvel. Alega, também, ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão do polo passivo e a consequente desconstituição da penhora do imóvel avaliado. A parte impugnada rechaçou as alegações da impugnante, pugnando pelo regular prosseguimento do feito (id. 187275116). DECIDO. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa executada R. E. ENGENHARIA LTDA, uma vez que foi admitida a sucessão processual e alteração do polo passivo da presente ante a incorporação da empresa ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA pela executada impugnante, conforme decisão de id. 128244347 proferida em 16/06/2022. (...) Lado outro, na espécie, o imóvel penhorado (Sala 218 do Ed. Mix Park Sul situado na quadra SGA/Sul 910 Conjunto B, lotes 30 e 31, Brasília/DF) foi avaliado pela Oficiala de Justiça no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). A impugnante afirma que o valor correto seria na faixa de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), que corresponderia ao valor de mercado praticado atualmente, com base em pesquisas em sítio eletrônico de venda de imóveis, conforme id. 179095922. O valor da dívida, constante da planilha de débito mais atualizada juntada aos autos, perfaz R$ 13.867.213,54 (id. 101403813). Além do imóvel, cuja avaliação foi impugnada, foi penhorado e devidamente avaliado um imóvel localizado na ADE CONJUNTO 7-LOTE 30 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71986-720, em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme auto de avaliação de id. 151867915. Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pela douta Oficiala de Justiça preenche os requisitos elencados no art. 872 do CPC, sobretudo tratando-se de avaliação realizada com imóvel fechado e tendo por base o valor praticado pelo mercado imobiliário, conforme certificado no id. 149002917. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. No caso, a impugnação ofertada pela empresa executada está fundamentada em pesquisa de site especializado em vendas de imóveis, sendo certo que a avaliação feita por oficial de justiça avaliador não deve ser desqualificada pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque goza de fé pública e, no caso, está embasada em aferição in loco. Não é outro o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇAO. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Sobre a realização de nova avaliação, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. Não logrando o Executado infirmar a avaliação do Oficial de Justiça, que possui fé púbica e que elaborou o laudo segundo as características do imóvel e com base em pesquisa mercadológica, mostra-se correta a sua homologação. 3. Se há interesse do Executado em efetuar o pagamento de valores em atraso, assiste-lhe a faculdade de depositar em Juízo o montante que entende devido. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1770553, 07139454120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVAAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada e acolho as avaliações realizadas pelas Oficialas de Justiça de ids. 149002918 e 151867915, adotando-a para todos os fins processuais. A fim de ser dado prosseguimento aos atos de expropriação, o exequente deverá informar se pretende a adjudicação dos imóveis penhorados ou a alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, no prazo de 15 dias. Pois bem. Em exame superficial, própria da análise de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA foi incorporada pela ora recorrente, que, por decisão proferida no processo de execução, foi admitida no polo passivo. Por outro lado, o art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. O oficial de justiça é auxiliar da Justiça com atribuição legal para promover avaliação de bens e detentor de presunção relativa de veracidade, pois dotado de fé pública, razão pela qual a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça, impugnada, somente será invalidada, caso a parte interessada comprove, efetivamente, o vício formal ou erro na valoração, o que não se evidencia na hipótese em apreço, à vista dos argumentos expendidos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. FABRÍCIO BEZERRA Relator